Tribunal: STF
Processo: ARE 1453189
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICA PÚBLICA – CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E/OU FAMILIAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO AO NÚCLEO ESSENCIAL NÃO CONFIGURADA – CONTROLE JUDICIAL – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. 



    1. A obrigatoriedade do Poder Público na implementação de medidas que resguardem as crianças e os adolescentes decorre da necessidade de se conferir máxima efetividade e proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais da pessoa em estágio de desenvolvimento. 



    2. A criação de programas de acolhimento institucional e familiar insere-se no universo de ato discricionário do gestor público, sobretudo quando demonstrada a pequena demanda e a disponibilidade de local adequado ao acolhimento na região.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 227 da CF. 



    O recurso não merece acolhida. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se o AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.217.870-AgR, Relª Minª. Rosa Weber.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que o ora recorrido não se omitiu quanto à proteção dos direitos firmados no art. 227 da CF, assentando que, diante da pequena demanda, obrigar o município a disponibilizar vagas para acolhimento de menores se mostraria desproporcional (e-doc. 14, fls. 8). Para dissentir dessas conclusões e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator